Tribunal: TJSP
Processo: 2241050-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário - Indeferimento de pedido de expedição de novo alvará - Ao que consta, o mesmo alvará já foi expedido por duas vezes – Ausente informações sobre o destino deles e sobre os negócios jurídicos - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241050-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante PAULO
SECKLER MALACCO, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241050-90.2020.8.26.0000 - JV 22375
2
VOTO N°: 22375
AGRV. No: 2241050-90.2020.8.26.0000
COMARCA: ITANHAÉM
AGTES.: PAULO SECKLER MALACCO
AGDO.: O JUÍZO
Agravo de Instrumento
Inventário - Indeferimento de
pedido de expedição de novo alvará - Ao que consta, o
mesmo alvará já foi expedido por duas vezes
Ausente
informações sobre o destino deles e sobre os negócios
jurídicos - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
no inventário dos bens deixados por José Jacob Seckler, indeferiu pedido de
expedição de novo alvará.
Recorre Paulo Seckler Malacco (inventariante).
Diz que o inventário está em processamento há mais de
50 anos. Explica que o alvará anterior expedido em 06/09/2012 para outorga
de escritura definitiva “dos imóveis” foi retirado “provavelmente” pelo
advogado que representava o espólio e, com o falecimento da então
inventariante, “não mais o pôde leva-lo a efeito pelo então beneficiário” (sic) (fls. 5).
Reclama que “pedido semelhante” de terceiro interessado foi “prontamente
atendido”. Alega que a medida é necessária para “se garantir o direito do
beneficiário do Alvará, ora inventariante, bem como para que possa operacionalmente
dar prosseguimento ao inventário” (fls. 4). Argumenta que “o documento sob o
qual recaia o pedido de revalidação fora expedido em 1979, não sendo cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241050-90.2020.8.26.0000 - JV 22375
3
justificação pelo lapso temporal” (sic) (fls. 6).
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido porque “o
alvará foi expedido há anos, em 6/9/2012, mas até a presente data não houve a devida
partilha dos bens e a homologação do inventário” (fls. 13).
Também determinou manifestação do inventariante para
prosseguimento (fls. 13).
As razões deste recurso confirmam os fundamentos
dessa r. decisão agravada.
Depreende-se das palavras do agravante que ele é o
atual inventariante.
Ele afirma que o alvará é necessário para a outorga de
escritura de compra e venda “dos imóveis” (fls. 4).
Ausente qualquer informação sobre esses negócios
jurídicos.
Não há nenhum esclarecimento sobre a existência de
outros herdeiros nem sobre os motivos da demora na partilha dos bens.
O agravante deveria explicar o que ocorreu com o alvará
expedido em 2012.
Ele alega que “pedido semelhante” de terceiro interessado
foi deferido (fls. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241050-90.2020.8.26.0000 - JV 22375
4
Além de não haver nenhuma explicação sobre quem
seria esse terceiro interessado, deveria o agravante indicar quando foi
deferido esse pedido.
Também deveria justificar a necessidade de novo alvará,
já que esse terceiro e o próprio espólio possuem, cada um, alvará com o
mesmo objeto.
O agravante explica que quer a “mera regularização formal
do documento, com a retificação do inventariante” (fls. 6).
Não há indício de que houve problemas com os
anteriores alvarás.
O agravante também não informa quando foi nomeado
inventariante e por que somente agora formulou o pedido.
Como se nota, imprescindível investigar essas questões
para expedição de novo alvará.
Por fim, não há nenhuma prova de que a medida seja
necessária para o prosseguimento do processo.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.

MARY GRÜN
Relatora